Tribunal: STF
Processo: HC 186479
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Stefanie Lucy Orozimbo em favor de Tiago Belo de Brito, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 565.488/SP.
    O paciente foi condenado às penas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos de disparo de arma de fogo e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (arts. 15 e 12 da Lei 10.826/2003). 
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso. 
     A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Felix Fischer, não conheceu do HC 565.488/SP.
    No presente writ, a Defesa argumenta, em síntese, exasperação indevida das penas-bases. Aponta a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável. Ressalta falta de fundamentação idônea quanto à agravante genérica aplicada. Sustenta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, sucessivamente, o sursis da pena. Aponta a possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em prisão domiciliar. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 
    Dessarte, passo ao exame das razões veiculadas no mandamus.
    (...)
    Da leitura do excerto acima, observa-se que as referidas teses não foram enfrentadas pela eg. Corte de origem. Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre os referidos temas expostos na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre as matérias, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 
    Perfilhando esse entendimento, trago os seguintes julgados:
    (...).
    Saliente-se que a mera menção feita no acórdão impugnado sobre a dosimetria da pena e da impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito não pode ser levada a efeito para se firmar que matéria vertida na sentença condenatória fora enfrentada pela Corte local. Em verdade, os contornos fáticos-jurídicos das questões postas na impetração não foram sequer delineados no aresto impugnado, sendo impossível, nessa instância especial, realizar o cotejo entre a realidade dos autos com o entendimento jurídico indicado na exordial.
    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de ofício.
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Ademais, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    Anoto, por fim, que à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 02 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora